Tribunal: CARF
Processo: 11080.727622/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727622/2012-02
ACÓRDÃO
2002-009.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGIS CARAIBA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727622/2012-02
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento relativa ao imposto sobre a renda
das pessoas físicas IRPF/2009, ano-calendário 2008, na qual consta Omissão de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$
12.235,07, Omissão de Rendimentos Tributáveis decorrentes de ações na Justiça
Federal, no valor de R$ 8.795,48, com IRRF sobre esta infração do valor de R$
263,86 e Omissão de Rendimentos de Aluguéis, no valor de R$ 22.340,29.
Apresentou impugnação em 14/06/2012, fls.02, alegando, em síntese, que
reconhece que não foram informados os rendimentos recebidos do Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal, no total de R$ 8.795,48; reconhece como não
informados os rendimentos recebidos de Transportes J C Lopes Ltda, no valor de
R$ 12.235,07; que por equivoco lançou o valor de R$ 17.787,41 como
rendimentos tributáveis, fonte pagadora INSS, que no entanto, este valor
corresponde à parcela isenta de aposentadoria para maior de 65 anos; que o
rendimento, declarado na ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, tendo como fonte pagadora Olívia Maria de Oliveira, não existiu,
conforme declaração firmada pela própria; requer o recálculo de sua declaração e
após a apuração do imposto devido, se houver, solicita o parcelamento do
mesmo.
Consta às fls. 60, Termo de Transferência de Crédito Tributário deste processo
para o processo 11080.727624/2012-93, no valor de R$ 1.106,06 correspondente
a imposto, mais a multa de ofício.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIAS INCONTROVERSAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
OU SEM VINCULO EMPREGATÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727622/2012-02
3
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as
modificações introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de fato
cabalmente demonstrado pelo contribuinte para conduzir à revisão da
declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, de se registrar que as matérias objeto do lançamento não foram
impugnadas. Colha-se o registro da DRJ:
Matérias Não Impugnadas. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de
Ação da Justiça Federal. Omissão de Rendimentos de Aluguéis.
Consta da Notificação, lançamento de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Transportes J C Lopes Ltda, no valor de R$ 12.235,07, Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 8.795,48, com IRRF no valor de R$ 263,86 reconhecidas
pelo impugnante como não tendo sido declarados, e consta ainda, Omissão de
Rendimentos de Aluguéis, no valor de R$ 22.340,29, sobre os quais nada
mencionou o interessado em sua impugnação, portanto matérias incontroversas,
nos termos do disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.486 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727622/2012-02
4
O litígio recai, neste momento, apenas sobre pedido de exclusão de rendimentos
declarados e que não foram efetivamente recebidos, relativamente a fonte pagadora Olívia Maria
de Oliveira.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fonte Pagadora Olívia Maria de Oliveira
Solicita ainda o impugnante, que seja excluída a Fonte Pagadora Olívia Maria de
Oliveira, no valor de R$ 24.300,00, lançado na ficha Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica, alegando que este recebimento não ocorreu.
Diferentemente do comprovante emitido pelo órgão oficial Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, a simples declaração firmada pela Sra. Olívia Maria de
Oliveira, fls.12, não tem o condão de comprovar que referido valor não foi
recebido.
Trata de valor recebido de Pessoa Física e como tal deveria ter sido lançado na
ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física, no entanto, tal fato
em nada altera o cálculo do imposto devido.
Não é possível atender ao pleito, até pelo fato de ser o contribuinte um
profissional liberal e ter recebido no ano-calendário honorários de sucumbência,
assim deve ter recebido também os honorários contratados com seus clientes, e,
no entanto, nenhum valor declarou na ficha rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa física.
Desconsidero assim, a declaração juntada pelo impugnante para manter o valor
informado em sua declaração original, no valor de R$ 24.300,00.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 90
DF CARF MF
Original